Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-17.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708138-17.2022.8.07.0019 RECORRENTE: VICTOR DA SILVA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. LAUDO PERICIAL. REIJEIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do CPP, art. 231, é admissível a juntada de documentos em qualquer fase processual, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, e ausente má-fé. O art. 563 do mesmo diploma estabelece que a nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo. 2. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial, ainda que apresentado após as alegações finais, é disponibilizado às partes para manifestação, preservando-se o direito ao contraditório. 3. O Juiz pode determinar diligências para esclarecer dúvidas, conforme o CPP, art. 156, II, sem violar o sistema acusatório, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa. 4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a natureza íntima dos fatos e a ausência de testemunhas, sendo corroborada por laudo médico que descreve lesões compatíveis com a narrativa. 5. As provas são coerentes e harmônicas, demonstrando a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 13o), bem como o descumprimento de medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A), justificando a condenação. 6. A confissão do réu não é reconhecida como espontânea, pois ele não admite integralmente a prática do crime, alegando consentimento da vítima e tentando justificar sua conduta, o que afasta a aplicação da atenuante prevista no CP, art. 65, III, “d”. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que o Tribunal de origem deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva, apesar de o recorrente ter admitido fatos relevantes em seu interrogatório. Defende que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (inclusive Súmula 545 e Tema Repetitivo 1194), a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A jurisprudência do STJ orienta que a atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o réu não admite a prática delituosa (AREsp n. 2.729.438/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Ausente a admissão da prática do crime de descumprimento de medida protetiva, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, tampouco aplicar na dosimetria a preponderância entre a atenuante e agravante” (ID 77204156). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B